Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701389-02.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO FERREIRA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo embargante contra decisão que, nos embargos à execução fiscal, recebeu os embargos sem suspensão da execução fiscal e indeferiu o pedido de tutela de urgência para produção antecipada de provas. O teor da decisão agravada é o seguinte: “Trata-se de embargos à execução opostos por RONALDO FERREIRA MARTINS em desfavor do Distrito Federal. O embargante voltou-se contra a cobrança de IPTU. Para tanto, sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ausência de titularidade do bem e a irregularidade do cadastro, prejuízo decorrente da cobrança dita indevida e a nulidade da CDA. Asseverou a necessidade do embargado juntar a documentação que lastreou o lançamento fiscal, razão pela qual formulou pedido de antecipação probatória, em caráter incidental, com fulcro nos artigos 330 c/c 381, I, II, III e ss do CPC. Pediu, ainda, a suspensão da execução fiscal e a gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pelo acolhimento das alegações e a extinção do feito executivo. Recolheu as custas no ID 242845285. Determinaram-se emendas à inicial. A decisão de ID 252560035 deferiu a gratuidade de justiça sem efeito retroativo e determinou a demonstração da hipossuficiência patrimonial ou a efetivação da garantia na execução fiscal de origem. O embargante juntou documentos e repisou ser proprietário de apenas um bem imóvel, o qual constituiria bem de família. Pede o recebimento dos embargos a concessão da tutela de urgência. O Distrito Federal compareceu espontaneamente aos autos para opôr embargos de declaração contra a decisão que deferiu a gratuidade de justiça, a qual teria sido omissa ao desconsiderar o recolhimento das custas. É o breve relato. Decido. Inicialmente, passa-se à apreciação do recebimento dos embargos à execução, considerando-se a alegação de hipossuficiência patrimonial do embargante e a propriedade de um único bem de família. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. De fato, as certidões emitidas pelos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, juntadas pelo embargante nos IDs 256463577, 256463578 e 256463580, atestam que ele não possui outro imóvel nesta unidade da federação além do de matrícula n° 135.016 do 3° Cartório de Ofícios do Distrito Federal. Outrossim, para caracterização do bem de família, além da apresentação de certidões cartorárias que demonstram a propriedade única do bem de família, faz-se necessária a comprovação de que o imóvel seja utilizado pela entidade familiar para morada permanente, nos moldes do art. 5o da Lei no 8.009/90. Nesse contexto, as contas de consumo de energia e de água, carreadas nos IDs 249455615 e 249455617, dão conta de que o imóvel apontado é realmente utilizado como residência do embargante. Assim, os elementos de convicção emergidos dos autos, juntamente com o cotejo das certidões emitidas pelos cartórios de registro de imóveis, fazem possível concluir que o embargante é proprietário de um único imóvel, qualificando-se como bem de família legal, de modo que reveste-se da proteção de impenhorabilidade. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. o art. 1o da Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)". 2. A juntada aos autos de certidões negativas emitidas pelos ofícios de registro imóveis do Distrito federal comprova que o referido imóvel é impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/90, devendo ser afastada a constrição efetivada sobre ele. 3. Não há fundamento para o argumento de que os Agravados podem ser proprietários de bens imóveis em áreas não regularizadas, porquanto não há nenhum indicio de prova sobre essa questão com força probatória para efetivar a constrição do referido bem aqui tratado 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1082290, 07149215820178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, a dívida fiscal não decorreu do imóvel sobre o qual se requer o reconhecimento de bem de família, não lhe sendo oponível, assim, a exceção à impenhorabilidade. Desse modo, restou configurada a hipossuficiência patrimonial do embargante. Em prosseguimento, o embargante formula pedido de tutela de urgência de caráter incidente para produção antecipada de prova, nos termos dos artigos 300 c/c 381 do CPC, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. § 1o O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. § 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. § 4o O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal. § 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.| De se notar que o embargante não se desincumbiu de demonstrar cabalmente a necessidade de antecipação da instrução probatória, conforme a exigência do supracitado art. 381 do CPC. Ao revés, o embargante juntou diversos pedidos administrativos de documentação, não noticiando a negativa de qualquer dos órgãos em lhe responder, sabendo-se que tais requerimentos podem ser demorados pelo trâmite interno respectivo. Além disso, com relação ao pedido de apresentação dos processos administrativos que deram origem ao débito exequendo, registra-se que tal diligência é ônus da parte embargante que, posteriormente, se for o caso, poderá reclamar eventual negativa ou demora excessiva por parte do fisco em atender seu requerimento. Assim, não há que se falar em concessão de tutela de urgência. Por fim, analisa-se os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. A decisão embargada foi clara ao considerar que o embargante recolheu as custas iniciais, sendo-lhe deferida a gratuidade de justiça a partir de então, sem direito à restituição do que fora adiantado. Ante o exposto, diante do cumprimento dos requisitos legais e da demonstração da hipossuficiência patrimonial, recebo os presentes embargos à execução sem suspensão da execução fiscal. Indefiro o pedido de tutela de urgência para produção antecipada de provas. Rejeito os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Ao embargado para impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17 da Lei de Execução Fiscal. Juntada a impugnação ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Traslade-se cópia desta decisão para a execução fiscal de origem.” Em suas razões, sustenta que não era legítimo proprietário do imóvel ao tempo da inscrição em dívida ativa. Afirma que adquiriu o imóvel através de uma cessão de direitos possessório, formalizada por procuração. Alega que, à época, não havia cobrança de IPTU na região de Arniqueira, motivo pelo qual jamais foi notificado a efetuar qualquer recolhimento tributário. Aduz que vendeu o imóvel, mas o adquirente não procedeu à atualização cadastral do imóvel, permanecendo o imóvel em nome do agravante. Defende a ilegalidade da inscrição em dívida ativa. Consigna que a Terracap informou não possuir ciência acerca da localização exata do imóvel objeto da demanda. Narra a complexidade e obscuridade da identificação do referido bem. Declara que o Cartório de Registro de Imóveis informou que a área está em processo de regularização. Discorre que a ficha cadastral da SEFAZ que subsidia o cadastro é um instrumento particular de compra e venda. Argumenta que a Administração Tributária não disponibilizou qualquer documento hábil da comprovação formal da titularidade do agravante. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo ao processo de execução fiscal até o julgamento dos embargos à execução. No mérito, a reforma da decisão com a antecipação probatória. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 257762599, origem). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia recursal restringe-se à análise de embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de IPTU, nos quais o embargante sustenta sua ilegitimidade passiva, a inexistência de titularidade ou posse do bem imóvel, a suposta irregularidade do cadastro imobiliário, o alegado prejuízo decorrente da cobrança reputada indevida, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Examino a probabilidade do recurso. A eventual discussão acerca da legitimidade passiva tributária ou da validade da inscrição em dívida ativa, fundada em alegações de inexistência de propriedade formal, cessão de direitos possessórios, ausência de notificação para o recolhimento do tributo, inconsistências cadastrais e suposta obscuridade na identificação do imóvel, demanda dilação probatória, e análise aprofundada do mérito, incompatíveis com o exame sumário próprio da tutela liminar, sobretudo quando sequer superado o juízo de admissibilidade dos embargos à execução fiscal Tais questões pressupõem análise aprofundada do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à efetiva relação jurídica do agravante com o bem à época do fato gerador, à regularidade dos lançamentos tributários e à presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, circunstâncias que devem ser apreciadas no momento processual oportuno, após a superação dos pressupostos de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, não sendo possível antecipar esse exame em sede de cognição precária. Ademais, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, constituindo prova pré-constituída. Trata-se de presunção relativa, cuja eventual desconstituição exige a demonstração de irregularidade, o que, por sua natureza, demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g